Tribunal: TJBA
Processo: 8173656-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8173656-38.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AYDIL MARIA ARANTES CORREA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EFEITOS MODIFICATIVOS CONFERIDOS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais com aplicação de juros de 1% ao mês e correção monetária. O embargante alegou contradição quanto à forma de incidência dos consectários legais, pleiteando a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme jurisprudência do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à fixação cumulativa de juros moratórios de 1% ao mês com correção monetária, em desacordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da aplicação exclusiva da Taxa SELIC em condenações civis. III. Razões de decidir 3. Os embargos são tempestivos e preenchidos os requisitos de admissibilidade. 4. O acórdão embargado incorreu em contradição ao fixar juros moratórios de 1% ao mês cumulados com correção monetária, contrariando entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.795.982/SP (Tema 1.368), que veda tal cumulação ao adotar a Taxa SELIC como índice único por sua natureza híbrida. 5. Ainda que a menção à Lei nº 14.905/2024 tenha sido feita de forma confusa pelo embargante, o núcleo da insurgência – a fixação indevida dos consectários legais – é procedente. 6. Assim, é necessário sanar a contradição e modificar o acórdão para estabelecer a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, desde a data do evento danoso, mantendo-se este termo inicial em observância ao princípio da não reformatio in pejus. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar contradição e atribuir efeitos modificativos ao acórdão embargado, que passa a estabelecer a atualização da condenação exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir do evento danoso. Tese de julgamento: 1. É contraditória a decisão que estabelece juros moratórios de 1% ao mês cumulados com correção monetária autônoma em condenações civis, devendo ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida. 2. A manutenção do termo inicial da incidência da SELIC a partir do evento danoso é compatível com o princípio da não reformatio in pejus, quando não impugnado pela parte devedora. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.026, § 2º e 1.022, I e II; CC, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.02.2023 (Tema 1.368); STJ, Súmulas 54 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8173656-38.2023.8.05.0001, sendo o Bradesco Vida e Previdência S/A e Embargada Aydil Maria Arantes Correa, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator